Tribunal: TJDFT
Processo: 0701064-48.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701064-48.2022.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GREGORIO PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO “Vistos etc”. Dispõe o artigo 54 da Lei 9.099/95 que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Não obstante, os recursos, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclamam preparo, na forma do § 1o do artigo 42 do mesmo diploma legal, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95. Por meio da decisão de ID 36230179, houve o indeferimento da gratuidade de justiça, à míngua de comprovação da hipossuficiência econômica a tempo e modo, tendo sido, posteriormente, a parte recorrente intimada para recolher o preparo. Todavia, esta apenas recolheu o preparo propriamente dito, não recolhendo as custas processuais, mesmo tendo sido dada a devida oportunidade para tanto, conforme ID 36290908 e 36416455. Sendo assim, não tendo sido demonstrado adequadamente o recolhimento do preparo recursal, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com os artigos 11, inciso V, 31, caput e §1o, do RITR. Custas processuais pela parte recorrente, e honorários advocatícios fixados em R$ 400,00 por equidade. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. I. Brasília/DF, 29 de junho de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito